Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS PATRONOS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS EM CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que a cessão de crédito possa abranger os honorários advocatícios, imprescindível a anuência expressa dos efetivos titulares do crédito, pois os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. No presente caso, embora a parte agravante não tenha assinado o termo de cessão de crédito, autorizou previamente o exequente originário a eventualmente ceder créditos já ajuizados, hipótese na qual os honorários sucumbenciais estariam incluídos. Assim, a agravante não possui legitimidade para prosseguir no feito em relação aos honorários sucumbenciais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.